Tribunal: TJDFT
Processo: 0715706-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0715706-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, RECORRIDOS: ROZANGELA ALVES JUSTINO, AURISTELA LOPES BRASILEIRO DE MORAES, ROSANGELA NASCIMENTO DE MENDONCA, ROSANGELA APARECIDA ROSSI ANDREOSSI RODRIGUES, EDNA MARIA FERNANDES TEIXEIRA, DIANA DE SOUSA ARAUJO BARROS, ADRIANO JOSE LIMA E SILVA, RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT, DEUZA MARIA DE AVELLAR, ALZIRA CAROLINE FERREIRA OLIVEIRA, VENIA DIAS TEIXEIRA, RACHEL GONCALVES CARDOSO SARAVY, LETICIA COLOMBO MEDEIROS FERRAZ, MARIGLAUCI MACHADO WEGERMANN, MARCIA CRISTINA PASSARELLES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MATÉRIAS VEICULADAS EM PROGRAMAS TELEVISIVOS. TRATAMENTO DE REVERSÃO SEXUAL. CURA GAY. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR. INTERESSE PÚBLICO. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial – in status assertionis. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito. 1.1 Na espécie, evidencia-se que a aferição sobre a existência de legitimidade ativa dos demais autores deve conduzir ao julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito, por revolver a qualificação, com base nas provas dos autos, das relações jurídicas travadas entre os litigantes, capaz de evidenciar eventual violação a direitos da personalidade. 2. A liberdade de expressão e informação desponta no plano fático como instrumento de autogoverno e conseqüência natural do sistema democrático de tomada de decisões públicas, sendo essencial para o espírito coletivo de autodeterminação. É o interesse público, portanto, que legitima o exercício desse direito. 3. A liberdade de expressão e informação é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, sem configurar censura. 4. Lendo e relendo o teor das reportagens que desencadearam a presente contenda não vislumbro o alegado viés tendencioso e ofensivo na exposição dos fatos veiculados pelo apelante, cujo conteúdo se aproxima daquele divulgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ao dar publicidade à Decisão da Ministra Cármen Lúcia. 5. Conforme se extrai, não houve veiculação negligente da informação (reckless disregard of whether it was false or not), muito embora tenha o réu deixado de mencionar o objetivo da Ação Popular, que visava a investigação científica dos transtornos psicológicos e comportamentais associados à orientação sexual egodistônica, previsto no CID 10 F66.1. 7.1 Nesse ponto é importante destacar que não se pode esperar dos meios de comunicação rigor científico próprio das pessoas que exercem a profissão. 6. Considerando a veracidade sob o aspecto subjetivo, isto é, relacionada aos cuidados mínimos esperados no processo de apuração dos fatos, e tendo por referência a notícia veiculada não só no site do Supremo Tribunal Federal, mas em diversos outros, não vislumbro abuso no direito de informar. 7. É natural que os fatos tenham ganhado ampla notoriedade, ficando os autores da Ação Popular expostos, diante da relevância do tema, a um maior grau de controle social com o debate público. Não podem agora pleitear a reparação pela divulgação da matéria, alegando constrangimento, vergonha, insatisfação ou sofrimento psíquico por serem vítimas de matérias que divulgaram a pretensão veiculada na referida ação. 8. Recurso de Apelação conhecido e provido. Recurso Adesivo prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 85, §§2o e 6o, e 292, §3o, ambos do Código de Processo Civil, ante a existência de circunstâncias que impedem a correção do valor dado à causa de ofício. Pugna, assim, pela fixação dos honorários de sucumbência com base no valor originalmente atribuído à causa pelos recorridos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 85, §§2o e 6o, e 292, §3o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030